Tribunal: TJMT
Processo: 1003722-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
.
RAI no 1003722-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: MIGUEL GONCALVES DE REZENDE e OUTRA
AGRAVADOS: WALTER MOREIRA DE SOUZA e OUTROS
Vistos etc.
Pretendem os agravantes MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE e MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE a concessão de liminar recursal para SUSPENDER o CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA até o trânsito em julgado da decisão proferida na Ação Ordinária de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Reintegração de Posse e Reparação de Danos Materiais e Morais no 1474- 62.2006.811.0018, dos quais foram condenados a reparar o dano moral na ordem de R$100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, além dos honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Informam que foram intimados para pagamento da condenação devidamente corrigida, importando em R$542.051,22 (quinhentos e quarenta e dois mil e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatício, pretensão que, a seu ver, não pode prosperar por falta de amparo legal.
Adiante, ponderam que impugnaram a execução provisória, arguindo a inexigibilidade do título, ante o fato do processo principal não ter transitado em julgado, requereram o efeito suspensivo, excesso de execução e por fim que fosse exigido dos exequentes a prestação de caução idônea, cuja pretensão foi indeferida, com exceção dos cálculos que foi determinado a sua remessa ao contador.
No mais, afirmam que a execução provisória do montante que pretendem os exequentes demandará a penhora de bens de regular monta de propriedade dos executados, atos que causariam enormes prejuízos aos mesmos.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, verifica-se ausente a probabilidade do direito, uma vez que, até prova em contrário, com advento do CPC/15, os artigos 520, 521 e 522 disciplinam o cumprimento provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, como no caso dos autos, cujo valor é certo e determinado, bastando sua correção nos termos da sentença.
Aliás, de acordo com o artigo 520, ‘caput’ e incisos I a IV do CPC15, o cumprimento provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Confira:
"Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;
III - se a sentença objeto de cumprimento provisório de sentença for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; e,
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
Portanto, se o cumprimento provisório da sentença se dará da mesma forma que o cumprimento definitivo, correta a intimação para pagamento em 15 dias, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios, portanto, a relevância do direito milita em favor do credor.
Ademais, conforme incisos acima, inexiste a possibilidade de prejuízos, uma vez que, se a sentença vier a ser reformada, o dever do exequente de reparar os danos sofridos pelo executado é impositivo, e independe de debate acerca de culpa ou dolo, portanto, sua responsabilização é objetiva.
Se não bastasse, eventual levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência e posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea para garantir eventuais danos sofridos.
No mais, no ordenamento jurídico pátrio não há previsão legal para suspensão do cumprimento provisório até o trânsito em julgado da sentença que está sendo executada, caso contrário, não haveria necessidade do legislador incluí-la na lei.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa, requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora